Tribunal: TJMT
Processo: 1037745-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037745-11.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: DAIZE CORREA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/03/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DA PARTE AUTORA INDEVIDO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU – VALORES QUITADOS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PELO MUNICÍPIO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL - DEMORA EXCESSIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que figurou no polo passivo da ação de execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, no processo de no 1033239-42.2018.8.11.0041, referente a cobrança do IPTU dos anos de 2014, 2015 e 2016. Relata que em 22/07/2020 realizou administrativamente o parcelamento e pagamento do débito perante o Município, porém, este deixou de informar o pagamento nos autos da execução fiscal, ocorrendo penhora via Sisbajud na conta bancária da Autora em 06/05/2023 (ID. 198857377). Pleiteia a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos reconheceu a procedência dos pedidos da inicial, condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Analisando os autos, verifico que não assiste razão à Recorrente, uma vez que a prestação do serviço pelo fisco municipal foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida manutenção de ação judicial que visava a cobrança de débitos fiscais municipais, mesmo após a quitação do débito, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados.
4. Em que pese às alegações do Recorrente, a comunicação nos autos da execução fiscal acerca do pagamento do débito ocorreu somente em 10/05/2023, após ao bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud na conta da Recorrida em 06/05/2023.
5. No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte Autora, em virtude da ausência de informação pelo Município a respeito da quitação do débito nos autos da execução fiscal, o que resultou na penhora de valores em sua conta bancária, por isso, cabível a indenização.
6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – DÍVIDA QUITADA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL ACERCA DO PAGAMENTO DO DÉBITO – DEMORA EXCESSIVA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REITERADAS TENTATIVAS PARA RESOLUÇÃO DO CASO NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1014024-22.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)”.
8 A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037745-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), DAIZE CORREA DA SILVA - CPF: 616.512.651-00 (RECORRIDO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024